Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por LISS MIDIA &amp; COMUNICAÇÃO LTDA - ME, em face da r. sentença constante do ID 12080711. Na origem, GLOBAL MALHARIA E CONFECÇÕES LTDA - ME ajuizou Ação Monitória em desfavor de LISS MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME, aduzindo, em síntese, que prestou, em favor da empresa ré, serviços de confecção de Kits de mochila e camiseta, e de coletes, no valor total de R$ 37.504,50 (trinta e sete mil, quinhentos e quatro reais e cinqüenta centavos). Afirmou que a empresa ré promoveu o pagamento apenas da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), mediante de TED, restando em aberto saldo devedor no importe de R$ 27.819,15 (Vinte e sete mil, oitocentos e dezenove reais e quinze centavos). A empresa ré ofertou embargos à monitória (ID 12080678), alegando que parte significativa dos valores devidos foi quitada, de sorte que estaria configurado excesso de cobrança. Afirmou que o saldo devedor corresponderia ao importe de R$ 8.547,08 (oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e oito centavos). Pugnou, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça deduzido pela embargante foi indeferido (ID. 12080705). Após o regular processamento do feito, o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para constituir o título executivo judicial no importe de R$ 23.780,00 (vinte e três mil setecentos e oitenta reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, a empresa ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Inconformada, a empresa ré interpôs recurso de apelação (ID. 12080715), pleiteando a concessão da justiça gratuita, tendo em vista que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. No mérito, aduziu que ficou devidamente comprovado o pagamento da quantia de R$ 12.210,00 (doze mil duzentos e dez reais), a qual deve ser abatida no montante cobrado. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do CPC/2015, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. O § 2o do referido diploma legal estabelece que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação da ré/apelante, para comprovar, por meio de documentos contábeis, a hipossuficiência econômica alegada, sob pena de indeferimento (ID 12080702), contudo a ré se manteve inerte, tendo a d. Magistrada indeferido o pedido (ID 12080705). Cumpre destacar que a ré/apelante, ao longo de todo o trâmite processual, não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse a hipossuficiência econômica alegada, razão pela qual não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita em seu favor. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determino a intimação da ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, ante a deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora